Tribunal: STF
Processo: ARE 1564532
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
ementa: direito Tributário. agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. responsabilidade solidária de sócio administrador por multa de ofício/punitiva aplicada à empresa. art. 135, iii, do ctn. improcedência. reexame de legislação infraconstitucional. súmula 279/stf



    I. Caso em exame



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento a recurso.



    II. Questão em discussão



    2.  Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo.



    III. Razões de decidir



    3.  A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 



    4.  Hipótese em que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF.



    IV. Dispositivo 



    5.  Agravo interno a que se nega provimento.